Tribunal: STF
Processo: HC 67547
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-08-29
Data de publicação: 1989-08-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME CONTINUADO DE RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO E DE USO
DE DOCUMENTO FEDERAL FALSO (CP, ART. 180, C/C ART. 71, E ART. 304)
UTILIZADO CONTRA PARTICULARES. HIPÓTESE DE CONCURSO MATERIAL.
COMPETÊNCIA. PRORROGAÇÃO. INOCORRENCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL.
MEDIDA DE SEGURANÇA DETENTIVA. CANCELAMENTO  'EX-OFFICIO', QUANDO
APLICADA A IMPUTAVEIS. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENEFICA: PARTE
GERAL DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTE.